Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-18.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo : 0702672-18.2017.8.07.0019 DESPACHO Verifico que o advogado do apelante BANCO DO BRASIL S.A., Dr. Ricardo Lopes Godoy, não possui procuração nos autos ou substabelecimento que lhe confira poderes. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante regularize sua representação processual nestes autos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator